Tribunal: STF
Processo: RE 1282005
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador de contrato de locação residencial. Precedente em repercussão geral. RE-RG 612.360. 4. Inaplicabilidade do RE 605.709. Diferença de premissas fáticas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.